Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECONÔMICA DEMONSTRADA. DESEMPREGO. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/genitor contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido inicial para reduzir o valor da pensão alimentícia.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. O conjunto probatório revela a existência de condições que justificam a redução do valor da prestação alimentícia, pois a comprovada perda do vínculo empregatício formal do alimentante demonstra que houve modificação de sua possibilidade para cumprir o encargo alimentar fixado na ação judicial anterior.
4. Na linha do parecer ministerial, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da prestação alimentícia ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo é adequado à situação em análise, pois condizente com a atual capacidade econômica do autor.
5. Recurso conhecido e provido.